Tribunal: TJMMG
Processo: 2000124-30.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-05

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000124-30.2020.9.13.0000 Referências: Processo eproc n. 2000089-70.2020.9.13.0000/TJM Processo eproc n. 2000055-95.2020.9.13.0000/TJM Processo eproc n. 2000087-94.2020.9.13.0002/JME Processo eproc n. 2000090-46.2020.9.13.0003/JME Processo eproc n. 2000268-92.2020.9.13.0003/JME Relator: Des. Jadir Silva Julgamento: 15/10/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - INSURGÊNCIA CONTRA O INDEFERIMENTO DE EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA - ELEMENTOS CONTIDOS NESTA AÇÃO DE HABEAS CORPUS INSUFICIENTES PARA O RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR - PROCESSO CRIMINAL ORIGINÁRIO INSTRUÍDO EM FASE DE JULGAMENTO - IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA - IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente Mário Jorge Ferreira, impetrantes/advogados Norberto Rômulo Russo, Cláudia Castelo Branco Santos Schloegl, Marcus Vinicius Soares Castelo Branco e Vanessa Kellen Silva Torres Rodrigues e autoridade apontada como coatora a Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em julgar improcedente a presente ação de habeas corpus. RELATÓRIO Os advogados doutor Norberto Rômulo Russo, doutora Cláudia Castelo Branco Santos Schloegl, doutor Marcus Vinicius Soares Castelo Branco e doutora Vanessa Kellen Silva Torres Rodrigues impetraram ação de habeas corpus, com pedido liminar, em favor do Subtenente PM Mário Jorge Ferreira, contra a decisão da douta Juíza Daniela de Freitas Marques - Titular da Terceira Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) - aduzindo a incompetência do Juízo para análise dos crimes pelos quais foi denunciado. Os impetrantes disseram que o paciente teve denúncia apresentada em 4 de março e recebida pelo Juízo no dia 10 de março, em decorrência de indícios e provas recebidas de forma ilegal, por vedação expressa em lei, decorrente de incompetência do Juízo, em razão da matéria. Sustentaram que não pode o juiz, baseado em conclusões pessoais e não autorizadas pela lei, assumir jurisdição para a qual não tem competência, sob pena de colocar em risco os princípios mais caros àTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 democracia, como a dignidade da pessoa humana e todos os demais, decorrentes da legalidade. Disseram estar diante de uma nulidade absoluta, em virtude da incompetência do Juízo. Arguiram que, no caso concreto, o paciente é acusado da prática de contravenção penal, com administração de máquinas caça-níquel, sem uma única prova dessa infração nos autos, o que é matéria de mérito, mas as testemunhas trazidas pelo parquet mostram que não há outros militares envolvidos e que o paciente, caso tenha cometido crime ou contravenção, agia em interesse próprio, em horário de folga e não em razão da função policial militar. Citaram um precedente, proveniente do julgamento do Conflito de Competência n. 157.530/MG, em que se verificou equívoco de entendimento do Juízo criminal da 3ª AJME. No tocante à incompetência da Justiça Militar para julgar o presente feito, afirmaram que o caso é de clara usurpação de competência da justiça comum. Sustentaram que o Ministério Público, na peça inaugural, a todo instante, cita condutas omissivas, como “deixar de praticar ato de ofício” “impedir atuação de outros militares”, citações que consideram inverídicas e dissociadas de provas mínimas nos autos, porquanto o paciente atuou em interesse pessoal e fora do ambiente da administração militar. Do mesmo modo, ainda nesse ponto, os impetrantes sustentaram que as citações de práticas de atos de “intimidação de concorrentes” e “proteção do bando” pelo paciente, para impedir a repressão da atividade ilegal, não possuem quaisquer indícios nos autos que as sustentem. Alegaram que a defesa do paciente aguardou pacientemente a instrução criminal, e que, hoje, ouvidas todas as testemunhas de acusação, verifica-se a certeza da ausência do uso da função pública para a prática dos supostos crimes por parte do paciente. Alegaram, ainda, que a única testemunha civil, arrolada pelo parquet, ao ser indagada pela defesa, afirmou que o acusado a encontrava na rua, à paisana, sem o uso da função de policial militar (Ata de DOC 03, vídeo de Evento 213, 31:50 - Ação Penal n. 2000268-92.2020.9.13.0003). Teceram comentários sobre os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, para reforçar argumentos relativos à incompetência da Justiça Militar, reiterando, muitas vezes, que não resta provado o uso da função pública para a prática dos supostos crimes. Pedem a concessão de medida liminar para o sobrestamento das ações penais em desfavor do paciente, as quais são propostas por dependência das provas e dos indícios obtidos por meio de interceptação ilegal, tanto a de referência do presente habeas corpus quanto às outras com andamento nas 1ª e 2ª auditorias; e, via de consequência, a concessão de alvará de soltura em favor do paciente, que se encontra em cumprimento de prisão preventiva, determinada a partir de Inquérito Policial Militar (IPM) iniciado com provas obtidas por meio das decisões ilegais que ora se discutem. No mérito, requerem a procedência desta ação, com reconhecimento da incompetência da Justiça Militar, determinando-se o encerramento e aTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 nulidade de todos os procedimentos (ação, medidas cautelares e inquéritos) que tramitam nesta Justiça Militar em desfavor do paciente originados dos mesmos fatos, com a remessa das informações para a justiça criminal da comarca de Sete Lagoas/MG - competente, na forma da lei, para processar o paciente. Em cognição sumária, indeferi a liminar requerida (Evento 8 - DEC1). Os impetrantes opuseram embargos de declaração à decisão liminar (Evento 13 - EMBDECL1). A autoridade apontada como coatora prestou as informações seguintes: 1. O Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pelos crimes de corrupção, organização criminosa, lavagem de dinheiro e jogo do bicho, conforme se vê nos próprios autos de e-proc, a saber, “[...] como incurso nas sanções do artigo 2º, caput, com as causas de aumento de pena previstas nos §§2º (emprego de arma de fogo) e 4º, inciso II (concurso de funcionário público), do mesmo artigo, todos da lei 12.850/2013; artigo 308, §1º do Código Penal Militar; artigo 1º, §2º, I (lavagem de dinheiro) com a causa de aumento prevista no §4º (cometido de forma reiterada e por intermédio de organização criminosa), ambos da lei 9.613/98 e, artigo 50 do Decreto-Lei 3688/41, na forma do artigo 69 do Código Penal.” 2. A Defesa Técnica do paciente impetrou Habeas Corpus alegando matérias que fogem à competência deste juízo - considerando que a prisão preventiva foi decretada pela 1ª AJME. Ou seja, a questão não está no âmbito da competência do juízo da 3ª AJME, salvo melhor juízo. 3. No tocante à incompetência da Justiça Militar para análise do caso, entende-se não assistir razão à parte. Isto porque o acusado teria se valido da sua condição de policial militar para a prática das infrações penais, seja coibindo a atuação de policiais do seu próprio batalhão, seja na intimidação de concorrentes - a sua figura e a sua condição policial militar, em tese, foram “garantes” da prática dos crimes ora imputados. 4. Toda competência firmada está presente a partir do recebimento da denúncia e, em toda a tramitação, declarei e declaro-me competente para a apreciação e para o julgamento do caso - registrando que, em face do princípio do duplo grau de jurisdição e da previsão recursal do sistema processual penal brasileiro, a Defesa pode questionar e pode recorrer, incumbindo às instâncias superiores a apreciação e a decisão final. 5. Portanto, a competência firmada está presente em cada ato processual praticado, em cada decisão tomada e em cada audiência realizada - todas elas à disposição de V. Exa. Para a melhor e para a mais justa apreciação. (Evento 15 - INF_HABEAS_CORP1). Os embargos de declaração foram rejeitados (Evento 16 - DEC1). Os impetrantes deram ciência da decisão dos embargos declaratórios (Evento 21 - CIEN1). A douta Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, Doutora Elba Rondino, em parecer juntado no Evento 24, posicionou-se nos termos seguintes:TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Pois bem, a questão parece singela, haja vista que jamais poderá o habeas corpus ser empregado como substituto do recurso cabível contra o ato que gerou o inconformismo da parte. No caso concreto, o paciente argui a incompetência do juízo militar e agiu, num primeiro momento, utilizando-se do instrumento processual adequado, qual seja, a exceção de incompetência prevista no artigo 143 do CPPM (evento 1 - COMP18), sendo que, apesar de ter sido rejeitada a referida exceção (evento 1 - COMP20 - item 3), inexiste notícia nestes autos de pretensão recursal por parte do excipiente, nos moldes do que prevê o artigo 145 do CPPM. No que diz respeito às demais questões probatórias elencadas pelo impetrante, obviamente não se pode cogitar, sequer, de enfrentá-las nesta via estreita, até porque a matéria de competência encontra-se muito bem delineada já na peça exordial acusatória. Pelo exposto, mostrando-se absolutamente evidente que o habeas corpus não se presta à finalidade pretendida pelo impetrante, esta Procuradoria de Justiça opina pelo seu não conhecimento. É o relatório. Em mesa para julgamento. VOTOS DES. JADIR SILVA, RELATOR Eméritos julgadores, em análise da ação de habeas corpus, entendo que não deverá ser conhecida. Para a compreensão do aqui decidido, reporto-me ao fundamento à decisão de indeferimento da medida liminar e dos embargos de declaração a ela interpostos. Vejamos. Da petição inicial deste habeas corpus, percebe-se que a causa primária do pedido dos impetrantes é o indeferimento do pedido de exceção de incompetência desta Justiça Militar para análise de todos os procedimentos criminais envolvendo o paciente, que estão sob a jurisdição da 1ª ou da 3ª Auditoria Judiciária Militar estadual, relacionados aos fatos investigados e apurados inicialmente na Medida Cautelar n. 0000413.22.2019.9.13.0003 (Evento 01 - COMP18 e COMP20) - pedido apresentado pela Defesa do paciente, através dos advogados ora impetrantes. Sobre a alegada incompetência do Juízo, em sede de liminar, manifestei-me sobre a impossibilidade de se decretar a incompetência do Juízo mediante a impetração de habeas corpus caso este venha a ser impetrado como substitutivo do recurso próprio, cabível quando do indeferimento do respectivo pedido sobre a matéria pelo Juízo “a quo” e se a incompetência do juízo não for passível de ser reconhecida em habeas corpus de pronto, ou seja, sem a necessidade de esmiuçar as provas produzidas em primeira instância. No primeiro fundamento, esclareço que, segundo abalizada doutrina, por não haver recurso nominado para o indeferimento da exceção de competência interposta pela parte no curso da ação penal, o meio de impugnação seria uma preliminar em recurso de apelação ou a impetração de habeas corpus. Sobre o cabimento do habeas corpusTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 nessa última hipótese, valho-me do segundo fundamento do indeferimento da medida liminar, qual seja, a incompetência do Juízo passível de ser reconhecida por esta ação deverá estar evidente, sem a necessidade de esmiuçar as provas produzidas em primeira instância. In casu, consoante as informações prestadas pela Meritíssima Juíza de Direito Titular da 3ª AJME, a denúncia descreve que o acusado, ora paciente, teria se valido da sua condição de policial militar para a prática das infrações penais, seja coibindo a atuação de policiais do seu próprio batalhão, seja na intimidação de concorrentes - a sua figura e a sua condição policial militar, em tese, foram “garantes” da prática dos crimes ora imputados -, daí se firmando a competência desta Justiça especializada. De fato, a denúncia descreve um quadro fático em que o paciente desconsidera o seu dever de agir advindo da condição de ser um militar e se estabelece na cidade de Sete Lagoas/MG, sede do 25º Batalhão, em que estava lotado à época, na “atividade” de exploração de jogos de azar. Sendo assim, assiste razão à douta Magistrada, ora apontada como autoridade coatora, porque a competência se revela a partir dos fatos descritos na denúncia, perceptíveis em elementos mínimos dos autos dos procedimentos investigatórios. Para desconsiderar o contido na denúncia e, de igual forma, proceder à análise das alegações dos impetrantes relativas às provas testemunhais e documentais, no meu entender, caberia a esta colenda Câmara o aprofundado exame do processo criminal, ainda em tramitação na instância de conhecimento, para realizar um verdadeiro julgamento da ação nesta instância revisora/recursal, dentro da ação de habeas corpus. Não vejo isso possível ou recomendável em nosso ordenamento jurídico, porquanto seria necessária a incursão em provas já produzidas nos autos da ação penal originária, apreciação que seria vedada através do habeas corpus. Ressalte-se que um recurso próprio, o de apelação (caso haja a procedência da denúncia), permitirá a este Tribunal a avaliação do juízo da culpabilidade. Destaca-se que alguns dos elementos invocados pelos impetrantes relativos ao momento ou local em que os fatos poderiam ter ocorrido, se estava fardado ou não, ou mesmo agindo em horário de folga ou em serviço não modificariam a avaliação da caracterização do crime militar, uma vez que, se o paciente atuava aproveitando-se do conhecimento de sua condição de militar, para coibir a atuação de policiais do seu próprio batalhão e na intimidação de concorrentes (aqui uma “possível” figura do indesejado e, vulgarmente, referido como “policial-bandido”), isso já bastaria para caracterizar o crime como militar; o que significa dizer que o fato de estar fardado ou não, em serviço, de folga, de férias ou licenciado em nada desnaturalizaria o crime militar no caso concreto. Em síntese, o paciente está em atividade1 e infringiu, em tese, dispositivos legais (ofensas aos bens jurídicos tutelados), agindo em 1 art. 22 do Código Penal Militar.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 razão da sua função2 (utilização de sua condição de militar), o que configuraria o crime como militar, nos exatos termos do art. 9º, II, “b”, “c” e “d”, do Código penal Militar. Sendo assim, não é possível aferir, de pronto, a incompetência desta Justiça especializada. Nesse sentido, trago à colação precedente do colendo Superior Tribunal de Justiça, decisão monocrática dos autos do Conflito de Competência n. 165.544/SP com claros elementos semelhantes à ação penal de referência em tramitação nesta Justiça, in verbis: Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo em face de decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal de São Paulo/SP que se reputou incompetente para julgar Ação Penal (n. 0105939-57.2016.8.26.0050 - numeração da Justiça Estadual ou n. 0000790-50.2018.9.26.0040 - numeração da Justiça Militar) na qual um grupo de policiais militares é acusado de formação de quadrilha (art. 288, CP). De acordo com a denúncia (e-STJ fls. 13/81), entre o ano de 2010 até abril de 2011, na cidade de São Paulo/SP, os policiais militares PAULO ROGÉRIO FREIRE, MAURO KRONKA DE SANT'ANNA, GERTOR BEZERRA DOS SANTOS, ISMAEL VALADARES DE ARAÚJO, ROBERTO OLIVA, LUIS CLAUDIO QUINTINO, RICARDO DOS SANTOS SILVEIRA, JOSINALDO BARBOSA DE LIMA, LUIZ CAVANCANTI PADILHA, ROGÉRIO DA COSTA CARNEIRO, MAURICIO MARTINS TEIXEIRA, FÁBIO EDUARDO SALES, RAFAEL DE OLIVEIRA e CLÁUDIA ADRINA JULIÃO PINHEIRO se associaram com o COLABORADOR X e VIVIAN, esposa de PAULO, para praticarem, de forma continuada, crimes de corrupção passiva, por meio do esquema criminoso que denominaram de "CONDOMÍNIO". O esquema criminoso denominado pelos denunciados de "CONDOMÍNIO" consistia num acordo entre os policiais militares em questão, por meio do COLABORADOR X, com cerca de 40 (quarenta) donos de máquinas de jogos de azar, especialmente do tipo caça-níquel, que as exploravam em cerca de 300 (trezentos) lugares. Os policiais solicitavam e recebiam, especialmente por meio de X, a quantia mensal de R$ 80,00 (oitenta reais) por máquina caça-níquel, totalizando cerca de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por mês, enquanto os donos das máquinas ofereciam tal vantagem econômica indevida para explorarem outras máquinas ou outros "pontos", prometendo mensalmente pagar novas vantagens nos meses subsequentes por cada máquina. 2 "AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. DESCAMINHO. POLICIAL MILITAR DA ATIVA EM FÉRIAS. USO DO CARGO PARA TENTAR ENCOBRIR A CONDUTA DELITUOSA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR. AGRAVO IMPROVIDO. 1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do Conflito de Competência 162.399/MG, em 27/2/2019, publicado no DJe em 15/3/2019, sufragou o entendimento segundo o qual, a conduta criminosa do militar da ativa, fora do lugar e horário de serviço, sem ter se valido do cargo para cometimento do delito, permite caracterizar o agente, nesta hipótese, como civil, circunstância que afasta a aplicação do art. 9º, II, a, do Código Penal Militar e, por conseguinte, firma a competência da justiça comum. 2. Situação na qual o denunciado, ora agravante, mesmo em férias, valeu-se de seu cargo de policial militar - na ativa - para tentar encobrir a sua conduta delituosa, afirmando aos agentes rodoviários, inclusive, que "era da casa", o que define, a contrario sensu, a competência da justiça castrense. 3. Agravo regimental improvido." (AgRg no RHC 119.820/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 04/02/2020, grifou-se);TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Em contrapartida, pelo recebimento das vantagens indevidas, os policiais militares se comprometiam a não apreenderem as máquinas de jogos de azar e o dinheiro nelas existente, não deterem, nem apresentarem perante a autoridade policial os donos das máquinas ou os responsáveis pelos locais em que estavam instaladas, pela prática da contravenção penal de exploração de jogo de azar e, além de tal omissão da prática de atos de ofício, os policiais também articulavam uma "rede de proteção" aos contraventores da jogatina ilícita, cooptando outros policiais militares, especialmente nas áreas do 47º e 49º Batalhões da Polícia Militar para participarem do esquema e dividir o dinheiro obtido com a corrupção. Segundo narra o Juízo suscitante, os fatos conexos com tal imputação já foram objeto de condenação pela Justiça Militar Processo Ordinário n. 61.544/2011. Naquela ação penal, policiais militares foram acusados de infringir os artigos 329 (violação de sigilo funcional), 308 (corrupção passiva) e 309 (corrupção ativa), todos do CPM. Para o Juízo suscitado (da Justiça Estadual), “o crime de formação de quadrilha foi praticado por militares no exercício de suas funções ou em razão delas, inclusive em lugares sujeitos à administração militar e contra militares, quais sejam, os superiores hierárquicos que determinavam que fosse coibida a prática da contravenção penal nos locais protegidos pela quadrilha, bem como contra os policiais militaras responsáveis pelo cumprimento das ordens de reprimir a infração penal, ofendendo, ainda, a ordem administrativa militar, pela violação da disciplina que era esperada dos militares, o acatamento e respeito às ordens e funções inerentes à Polícia Militar Estadual de reprimir infrações penais. Assim, a partir da vigência da Lei n° 13.491/2017, enquadra-se o delito descrito na denúncia em relação aos militares, no artigo 9°, II, "e", do Código Penal Militar” (e-STJ fl. 3.107). Por sua vez, o Juízo suscitante (da Justiça Militar) entendeu que “Como os fatos imputados aos acusados nesta ação penal 'ocorreram em data anterior à vigência de Lei n° 13.491/17 e a norma também é de natureza penal, tem-se aqui 'novatio legis in pejus' (lei penal nova desfavorável aos acusados) (e-STJ fl. 3.382). Isso porque a Justiça Militar não admite a aplicação de penas restritivas de direitos estabelecias na lei penal comum, nem tampouco outros institutos despenalizadores previstos na legislação esparsa. Instado a se manifestar sobre a controvérsia, o órgão do Ministério Público Federal que atua perante esta Corte opinou pela competência do Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o suscitante, ao fundamento de que essa egrégia Corte Superior de Justiça tem entendimento acerca da possibilidade de aplicação imediata dos dispositivos processuais da nova legislação (tempus regit actum) e da inaplicabilidade dos dispositivos de índole material que sejam prejudiciais aos réus, pelo que os autos devem ser remetidos à Justiça Especializada (Militar)” (e-STJ fls. 3.472/3.473). É o relatório. Passo a decidir. O conflito merece ser conhecido, uma vez que os Juízos que suscitam a incompetência estão vinculados a Tribunais diversos, sujeitando-se, portanto, à jurisdição desta Corte, a teor do disposto no art. 105, inciso I, alínea "d", da Constituição Federal. Questiona-se, nos autos, se, a despeito de os réus, policiais militares que agiam em serviço e em razão da função, seremTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 processados por condutas anteriores à data da entrada em vigor da Lei n. 13.491, de 13/10/2017, a eles se aplicaria a referida lei que ampliou a competência da Justiça Militar. Ressalto, inicialmente, que a conduta descrita na denúncia não deixa dúvidas de que os réus praticaram as condutas pelas quais são processados, atuando como policiais militares e em horário de serviço, posto que articulavam uma "rede de proteção" aos contraventores da jogatina ilícita, cooptando outros policiais militares, especialmente nas áreas do 47º e 49º Batalhões da Polícia Militar para participarem do esquema e dividir o dinheiro obtido com a corrupção. Como se sabe, a competência da Justiça Militar para julgamento de delitos praticados por militares em serviço contra civis tem por fundamento tanto o art. 125, § 4º, da CF quanto o art. 9º, II, “b”, “c” e “d”, do Código Penal Militar (Decreto-Lei n. 1001/1969), que assim dispõem: Art. 125 [...] § 4º Compete à Justiça Militar estadual processar e julgar os militares dos Estados, nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação das praças. (Redação dada pela Emenda Constitucional n. 45, de 2004) Crimes militares em tempo de paz Art. 9º Consideram-se crimes militares, em tempo de paz: [...] II - os crimes previstos neste Código, embora também o sejam com igual definição na lei penal comum, quando praticados: II - os crimes previstos neste Código e os previstos na legislação penal, quando praticados: (Redação dada pela Lei n. 13.491, de 2017) [...] b) por militar em situação de atividade ou assemelhado, em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; c) por militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar, ou em formatura, ainda que fora do lugar sujeito à administração militar contra militar da reserva, ou reformado, ou civil; (Redação dada pela Lei n. 9.299, de 8.8.1996) d) por militar durante o período de manobras ou exercício, contra militar da reserva, ou reformado, ou assemelhado, ou civil; (negritei) A Lei n. 13.491/2017 (em vigor a partir de 16/10/2017) ampliou a competência da Justiça Militar, na medida em que doravante não são apenas os crimes que sejam concomitantemente previstos no Código Penal Militar e na legislação penal comum que, em virtude do princípio da prevalência da lei especial sobre a lei geral, atrairão a competência da Justiça Militar. A Lei n. 13.491/2017 nitidamente desloca para a Justiça Castrense qualquer crime previsto naTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Legislação Penal Comum (Código Penal e Leis Esparsas) desde que praticado por militar em serviço, ou no exercício da função. Como bem observou o parecer ministerial, recentemente a Terceira Seção desta Corte deliberou, em detalhe, sobre a aplicação da Lei n. 13.491/2017 no tempo, chegando à conclusão de que se trata de lei de cunho eminentemente processual e, portanto, tem aplicação imediata, em observância ao princípio tempus regit actum, devendo, assim, incidir nos processos em curso que ainda não tenham sentença proferida na data de sua entrada em vigor. Confira-se a ementa do precedente que examinou o tema: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A LEI DE LICITAÇÕES PRATICADO POR MILITAR EM SITUAÇÃO DE ATIVIDADE CONTRA PATRIMÔNIO SOB A ADMINISTRAÇÃO MILITAR. SUPERVENIÊNCIA DA LEI N. 13.491/2017. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA CASTRENSE. APLICAÇÃO DA LEI NO TEMPO. PRINCÍPIO DO TEMPUS REGIT ACTUM. SENTENÇA DE MÉRITO NÃO PROFERIDA. NÃO APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. CONFLITO CONHECIDO PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO SUSCITANTE. 1. Hipótese em que a controvérsia apresentada cinge-se à definição do Juízo competente para processar e julgar crime praticado, em tese, por militar em situação de atividade contra patrimônio sob a administração militar antes do advento da Lei n. 13.491/2017. 2. A Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração na própria definição de crime militar, o que permite identificar a natureza material do regramento, mas também ampliou, por via reflexa, de modo substancial, a competência da Justiça Militar, o que constitui matéria de natureza processual. É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabível em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. 3. Tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal, de modo que os autos devem ser remetidos para a Justiça Militar. 4. Conflito conhecido para declarar competente o Juízo Auditor da 4ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar do Estado do Rio de Janeiro, ora Suscitante. (CC 160.902/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 18/12/2018) Elucidando com clareza e precisão a questão, a Ministra Relatora assim se manifestou: É importante registrar que, como a lei pode ter caráter híbrido em temas relativos ao aspecto penal, a aplicação para fatos praticados antes de sua vigência somente será cabívelTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 em benefício do réu, conforme o disposto no art. 2º, § 1º, do Código Penal Militar e no art. 5º, inciso XL, da Constituição da República. Por sua vez, no que concerne às questões de índole puramente processual - hipótese dos autos -, o novo regramento terá aplicação imediata, em observância ao princípio do tempus regit actum. Confiram-se, por oportuno, as seguintes ponderações doutrinárias: "A lei em comento tem dupla natureza jurídica, pois, de um lado, trata de aspecto penal ao ampliar o rol de crimes militares com os tipos penais da lei penal comum (crimes militares por extensão); e, de outro, cuida de aspecto processual ao conferir à JMU a competência para conhecer dos crimes dolosos contra civil, bem como ampliando a competência da JMU e da JME para conhecer os ditos crimes militares por extensão. [...] Dessa forma, vários efeitos daí decorrem. Assim, por exemplo, em relação ao aspecto penal haverá incidência do princípio constitucional da irretroatividade da lei penal mais gravosa (art. 5º, XL, CF) e, em relação ao aspecto processual, haverá a aplicação imediata da lei (pelo princípio tempus regit actum), independentemente de ser ou não mais benéfica ao réu, devendo os atuais inquéritos e processos da justiça comum serem remetidos para a justiça militar, como ocorreu inversamente à época da edição da Lei 9.299/96, cujos processos da justiça militar foram remetidos para a Vara do Júri." (ROTH, Ronaldo João. Os delitos militares por extensão e a nova competência da Justiça Militar (Lei 13.491/17), in Revista Direito Militar n. 126, Florianópolis: AMAJME, 2017, p. 34. [...] Ademais, considerando que a Lei n. 13.491/2017 promoveu alteração da competência em razão da matéria, não tem aplicação a regra da perpetuatio jurisdictionis, prevista no art. 43 do Código de Processo Civil, aplicada subsidiariamente ao processo penal. Por conseguinte, os inquéritos e processos que tramitam na Justiça Comum devem ser imediatamente remetidos à Justiça Militar, salvo se, à época da vigência da nova Lei, já houver sido proferida sentença de mérito. Nesse sentido é a lição de Renato Brasileiro de Lima, in verbis: "[...] Afinal, como preceitua o art. 43 do novo CPC, subsidiariamente aplicável ao processo penal comum e militar, 'determina-se a competência no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta'. Por consequência, se o crime praticado por militar em serviço previsto na legislação penal, outrora considerado crime comum, estava em tramitação perante a Justiça Comum (Estadual ou Federal), a entrada em vigor da Lei n. 13.491/17 deverá provocar a imediata remessa do feito à Justiça Militar da União (ou dos Estados). A ressalva a esse deslocamento imediato da competência fica por conta dos feitos nos quais, à época da vigência da Lei n. 13.491/17TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 (16/10/2017), já havia sentença relativa ao mérito. Nesses casos, o processo deverá continuar tramitando na Justiça de origem, sob pena de violação à competência recursal. [...] Esse deslocamento imediato de competência à Justiça Militar (da União ou dos Estados) haverá de ser feito sem prejuízo da observância do princípio da irretroatividade da lex gravior (ou ultratividade da lei penal mais benéfica) pelo Juiz de Direito do Juízo Militar Estadual ou pelos respectivos Conselhos de Justiça." (LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. -- 6. ed. rev., ampl. e atual. -- Salvador: JusPodium, 2018, p. 367-368) Na situação dos autos, tratando-se de competência absoluta em razão da matéria e considerando que ainda não foi proferida sentença de mérito, não se aplica a regra da perpetuação da jurisdição, devendo ser remetidos os autos para a Justiça Militar, a quem caberá o processo e julgamento do feito. No que diz respeito à suposta situação mais gravosa ao acusado, a matéria já foi enfrentada pela Terceira Seção do STJ, a qual ponderou ser possível conciliar a aplicabilidade imediata da Lei n. 13.491/2017 com a irretroatividade da lei penal mais gravosa. A propósito: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. JUSTIÇA MILITAR E JUSTIÇA COMUM. AÇÃO PENAL. ABUSO DE AUTORIDADE. FATO PERPETRADO ANTES DO ADVENTO DA LEI N 13.491/2017. DISSENSO ESTABELECIDO ACERCA DA INCIDÊNCIA DA NORMA, SOB A PERSPECTIVA DE QUE OSTENTA CONTEÚDO HÍBRIDO, CUJO EFEITO, POR ENSEJAR PREJUÍZO AO RÉU, SERIA PASSÍVEL DE AFASTAR A SUA APLICABILIDADE, POR IMPLICAR VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IRRETROATIVIDADE DA LEI PENAL MAIS GRAVOSA. QUESTÃO DEBATIDA NO CC N. 160.902/RJ, SOB O ASPECTO PROCESSUAL. DISSENSO QUE RECLAMA O EXAME DA QUESTÃO SOB A PERSPECTIVA INTEGRAL DA NORMA. CARÁTER HÍBRIDO RECONHECIDO. POSSIBILIDADE DE CONFORMAÇÃO ENTRE A INCIDÊNCIA IMEDIATA E A OBSERVÂNCIA DA NORMA PENAL MAIS BENÉFICA AO TEMPO DO CRIME. DECLARAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO MILITAR COM RESSALVA. 1. A aplicação da Lei n. 13.491/2017 aos delitos perpetrados antes do seu advento foi objeto de julgado recente da Terceira Seção, no qual se concluiu pela aplicação imediata da norma, em observância ao princípio tempus regit actum (CC n. 160.902/RJ, Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe 18/12/2018). 2. A solução do dissenso reclama uma discussão que vai além do aspecto processual, notadamente porque há posições doutrinárias que, sob a premissa de que a norma possui conteúdo híbrido, afastam sua aplicabilidade aos fatos anteriores ao seu advento. 3. A Lei n. 13.491/2017 não tratou apenas de ampliar a competência da Justiça Militar, também ampliou o conceito de crime militar, circunstância que, isoladamente, autoriza a conclusão no sentido da existência de um caráter de direito material na norma. Tal aspecto, embora evidente, não afasta a sua aplicabilidade imediata aos fatos perpetrados antes de seuTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 advento, já que a simples modificação da classificação de um crime como comum para um delito de natureza militar não traduz, por si só, uma situação mais gravosa ao réu, de modo a atrair a incidência do princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa (arts. 5º, XL, da CF e 2º, I, do CP). 4. A modificação da competência dela decorrente, em alguns casos, enseja consequências que repercutem diretamente no jus libertatis, inclusive de forma mais gravosa ao réu, tais como: 1) a possibilidade de cúmulo material das penas, mesmo em crimes perpetrados em continuidade delitiva (art. 80 do Código Penal Militar); 2) o afastamento das medidas despenalizadoras previstas na Lei n. 9.099/1995 (ante a vedação prevista no art. 90-A da Lei n. 9.099/1995); e 3) a inaplicabilidade da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos (nos moldes previstos no art. 44 do CP). 5. A existência de um caráter híbrido na norma não afasta a sua aplicabilidade imediata, pois é possível conformar sua incidência com o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, mediante observância, pelo Juízo Militar, da legislação penal (seja ela militar ou comum) mais benéfica ao tempo do crime. 6. A solução não implica uma cisão da norma, repudiada pela jurisprudência, notadamente porque o caráter material, cuja retroatividade é passível de gerar prejuízo ao réu, não está na norma em si, mas nas consequências que dela advêm. 7. Ressalva inafastável da declaração de competência, já que a solução do julgado dela depende, além do que a simples declaração da Justiça Militar pode dar azo a ilegalidade futura. 8. Conflito conhecido para declarar a competência do Juízo de Direito da 2ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, o suscitante, nos moldes explanados no voto condutor. (CC 161.898/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 20/02/2019) - negritei. Ora, a situação dos autos é em tudo semelhante à já examinada nos precedentes anteriormente citados, posto que ainda não foi proferida sentença. Aplica-se, assim, à situação posta nos autos a Lei n. 13.491/2017. Ante o exposto, com amparo no art. 34, XXII, do Regimento Interno do STJ, na redação da Emenda Regimental n. 24/2016, conheço do conflito, para reconhecer a competência do Juízo Auditor da 1ª Auditoria da Justiça Militar do Estado de São Paulo, o suscitante, para julgar a presente ação penal. Dê-se ciência aos Juízos em conflito. (CC 165544/SP, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, decisão publicada no 27/06/2019) Assim, por não vislumbrar a ilegalidade de atuação ou abuso de poder por parte da autoridade apontada como coatora e, especialmente, a incompetência desta Justiça Militar estadual para processamento e julgamento da ação penal de referência, julgo improcedente a presente ação de habeas corpus. É como voto. DES. JAMES FERREIRA SANTOSTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 Acompanho o voto do eminente relator. DES. SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS Acompanho o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 15 de outubro de 2020. Des. Jadir Silva Relato